Tribunal: TJBA
Processo: 8059012-51.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8059012-51.2024.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: AMARGOSA

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8033812-13.2022.8.05.0000]

PACIENTE:
WILLAMS FELIX DE SOUSA NASCIMENTO

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA - BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA
RATIFICADA NA PRONÚNCIA. QUESTIONAMENTOS QUANTO À DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO JÁ APRECIADA POR MEIO DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO,
DESNECESSIDADE E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE D
A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA ORIGEM.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

Não comporta conhecimento a irresignação contra a fundamentação da decisão de pronúncia já apreciada por meio de julgamento de Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto.

Não se pode falar em desnecessidade e inidoneidade de fundamentação da decisão que manteve o decreto constritivo quando há provas da materialidade, indícios de autoria e resta demonstrada a necessidade da adoção da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e para assegurar a aplicação da lei penal, em face da fuga do Paciente.

Também não há que se falar em afronta ao princípio da contemporaneidade quando as circunstâncias do caso em concreto evidenciam que os fundamentos acerca da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal se mostram claramente presentes e atuais.

Demonstradas expressamente circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

As alegadas condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não implicam no direito à liberdade provisória e não justificam a desconstituição da medida extrema, quando presentes à espécie os seus requisitos autorizadores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpu
s nº. 8059012-51.2024.8.05.0000, da Comarca de Amargosa-BA, em que figura como impetrante Antônio Carlos Barbosa e como paciente Williams Félix de Sousa Nascimento.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B.S.MIRANDA

RELATORA

07447(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8059012-51.2024.8.05.0000)